Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida a r. Sentença (ID. 184432827 dos autos de origem). À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator